Tribunal: TJMT
Processo: 1012192-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012192-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), JOSE CESAR SABO - CPF: 667.690.601-59 (AGRAVANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), CINTIA RAQUEL DA CRUZ DOMINGO - CPF: 048.172.431-12 (ADVOGADO), SAMIRA COZER - CPF: 029.978.591-23 (AGRAVADO), ANTONIO DAMIAN PREVE NETO - CPF: 109.049.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRENDAMENTO RURAL – PLANTIO DE SOJA 2023/2024 – DECISÃO QUE LIMITA A PERMANÊNCIA DO ARRENDATÁRIO ATÉ A COLHEITA DA ÚLTIMA SAFRA – LITÍGIO PRINCIPAL – DETERMINAÇÃO DO STJ PELA PERMANÊNCIA DA AGRAVADA NA ÁREA – PERIGO DE INRREVERSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA – DEPÓSITO DE TODA SAFRA EM JUÍZO – DEMAZIADO – LIMITADO APENAS AO VALOR DO ARRENDAMENTO ATÉ A PERMANÊNCIA DA ÁREA – DECISÃO PARCIALMENTO REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista o deferimento do STJ determinando o retorno da Agravada nos autos, correta a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que limitou a permanência da parte na área apenas para colheita da safra que se encontra cultivada.

O depósito integral da safra é medida demasiada, devendo a determinação judicial limitar ao valor do arrendamento celebrado pela parte, limitado até o período em que ficara na área.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1012192-28.2024.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CÉSAR SABO –
Id-213290178, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos de
EMBARGOS DE TERCEIRO
n.o 1010661-56.2024.8.11.0015, ajuizada em face a
SAMIRA COZER,
concluiu
por deferir
parcialmente o pedido do alternativo, para suspender a ordem de reintegração de posse proferida nos autos de n. 1014832-90.2023.8.11.0015 e, por consectário lógico, determinar a manutenção provisória do embargante na posse da área objeto do contrato particular de arrendamento de imóvel rural de Id 153305101, até que seja ultimada a colheita do milho e arroz ali plantados, cuja totalidade de grãos deverá ser depositada em juízo (em armazém e/ou outro estabelecimento similar) até ulterior deliberação judicial, sob pena de revogação da medida e aplicação de todas as sanções legais cabíveis.

Aduz em síntese que
na ação principal, que originou o embargo de terceiro pelo Agravante, a Agravada visando a renovação automática de seu contrato de arrendamento firmado com o proprietário registral da
Fazenda Santo Antônio
, requereu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da cláusula contratual de não renovação automática e manutenção de sua posse na área arrendada.

Ao analisar inicialmente o caso, o juiz de origem deferiu a tutela de urgência pretendida pela Agravada. Por sua vez, o proprietário registral manejou competente agravo de instrumento contra referida decisão, sob a alegação de que, a Agravada teria desistido do arrendamento e abandonado a área. O agravo de instrumento foi distribuído sob n. 1017552-75.2023.8.11.0000, o qual restou conhecido e no mérito dado provimento para revogar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência em favor da Agravada. O caso chegou ao STJ pela via estreita do recurso especial interposto pela Agravada, que restabeleceu a eficácia da decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da Agravada.

Assevera que com a decisão do STJ revigorando a tutele de urgência de primeira instância, a Agravada requereu sua reintegração de posse sobre o imóvel rural, sem contextualizar a necessidade da mutação da proteção possessória de manutenção para a reintegração. O pedido de reintegração foi deferido pelo magistrado sem maiores fundamentações.

Afirma que em meados de julho de 2023 o proprietário registral ofereceu ao Agravante a referida área rural em arrendamento rural de 3 (três) anos. O agravante compareceu na área, junto com seu engenheiro agrônomo, para analisar o potencial econômico da área, oportunidade em que atestou que a área estava desocupada e o solo precisando de correção para as futuras safras.

Dos 850 ha, 714 ha estavam aptos a produção agrícola, pendente apenas a correção do solo, e 136 ha de pastos, sendo necessário ser gradeado e transformado em terra apta para lavoura.

Na oportunidade o proprietário registral informou o Agravante que a antiga arrendatária não teria interesse em plantar mais na área, uma vez que não tinha anuído com o valor do arrendamento, e iria plantar em outro local. Foi mostrado ao Agravante áudios e conversas de WhatsApp confirmando a informação.

Analisando a matrícula do imóvel rural o Agravante verificou a inexistência de averbação de arrendamento rural em vigência e de prenotação de eventual questionamento judicial sobre a área por parte da agravada. Ainda, foi atestada a inexistência de qualquer tipo de penhor de grãos sobre a área rural em questão. Tais fatos legitimaram a manifestação de vontade do Agravante em prosseguir com as negociações para arrendamento da área rural.

Ajustado os termos, o Agravante firmou contrato de arrendamento rural da referida área por escrito pelo prazo de 3 (três) anos, e tomou a posse direta da área arrendada. Promoveu vultoso investimento para correção e preparação do solo para o plantio das safras futuras que seriam cultivadas no imóvel arrendado.

Sobre a área arrendada o Agravante já promoveu o plantio e a colheita safra de soja 2023/2024 e o plantio do milho da safra deste ano em 714 ha, com a colheita programada para daqui 2 meses. Também, após realizar o gradeamento e o preparo do solo dos 136 ha, foi realizado o plantio de arroz sobre a referida área, com prazo de colheita para daqui 20 dias.

Assevera que foi com grande surpresa que o Agravante tomou conhecimento da decisão judicial de reintegração de posse da área rural arrendada a Agravada, e, com grande preocupação, diante do vultoso investimento que o Agravante tem sobre a área.

Imediatamente o Agravante opôs embargo de terceiro visando proteger sua posse legitima, requerendo liminarmente o efeito suspensivo da decisão de reintegração de posse em favor da Agravada, e a manutenção de posse do Agravante até ulterior sentença de mérito, nos termos do art. 678 do CPC.

Recebido a petição do embargo de terceiro, o juízo de origem deferiu parcialmente a liminar pretendida, suspendendo a reintegração de posse em favor da Agravada, determinando a manutenção de posse em favor do Embargante na posse da área objeto do arrendamento rural, todavia, até que seja ultimada a colheita do milho e arroz ali plantados, determinando que os grãos sejam depositados em Juízo

Todavia, visa o Agravante que sua manutenção na posse do imóvel seja até a sentença de mérito do embargo de terceiro ou da lide principal, bem como que os grãos colhidos sobre a área arrendada, pendente de colheita são frutos pertencentes ao Agravante, de modo que conclui como demasiada e desproporcional o depósito em juízo.

Ao final, pugnam pelo recebimento do recurso com o deferimento da tutela em sede recursal para o fim de
determinar a suspensão da decisão de reintegração de posse no processo principal e a manutenção de posse do Agravante até o deslinde da ação principal ou julgamento dos embargos de terceiro e que a manutenção de posse seja condicionada ao depósito em juízo apenas ao valor do arrendamento e não sobre a totalidade da safra.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido para o fim de
reformar a parte da decisão que houve por determinar o depósito da integralidade da safra, devendo essa recair tão somente quanto à limitação do depósito dos grãos em Juízo devidos ao valor do arrendamento, até ulterior deliberação meritória sobre o recurso.

A Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-215159667.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CÉSAR SABO –
Id-213290178, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos de
EMBARGOS DE TERCEIRO
n.o 1010661-56.2024.8.11.0015, ajuizada em face a
SAMIRA COZER,
concluiu
por deferir
parcialmente o pedido do alternativo, para suspender a ordem de reintegração de posse proferida nos autos de n. 1014832-90.2023.8.11.0015 e, por consectário lógico, determinar a manutenção provisória do embargante na posse da área objeto do contrato particular de arrendamento de imóvel rural de Id 153305101, até que seja ultimada a colheita do milho e arroz ali plantados, cuja totalidade de grãos deverá ser depositada em juízo (em armazém e/ou outro estabelecimento similar) até ulterior deliberação judicial, sob pena de revogação da medida e aplicação de todas as sanções legais cabíveis.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca o provimento do recurso para o fim de se manter na posse da área arrendada até o julgamento da lide principal ou dos embargos de terceiro, bem como seja procedido ao depósito proporcional de grãos referente tão somente ao valor do arrendamento.

Entendamos o caso.

A Agravada firmou com o
Antônio Damian Preve Neto
um
"Contrato Particular de Arrendamento do Imóvel Rural"
denominado de
“Fazenda Santo Antônio”
, com área total de 1.694 hectares, objeto da Matrícula de no 6.446, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT.

Consta ainda que o
"Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural"
possuía como prazo de vigência duas safras anuais de soja e milho, iniciando-se em data de
01/09/2021
e encerrando-se após a colheita da safra de milho que seria colhida no
mês de julho de 2023.

Em data de
29/03/2023
, a Agravada recebeu Notificação Extrajudicial enviada pelo
Sr. Antônio Damian Preve Neto
, com a comunicação de que o contrato de arrendamento não seria renovado.

Diante disso, a Agravada ingressou com a
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual
no 1014832-90.2023.8.11.0015, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Naquela ação, concluiu o Juízo
a quo
pelo deferimento parcial dos pedidos, mantendo prorrogando o contrato celebrado entre o ora Agravada e o
Sr. Antônio Damian Preve
.

Contra essa decisão o
Sr. Antônio Damian Preve
, propôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017552-75.2023.8.11.0000, ao qual foi deferido o pedido de liminar em sede recursal para o fim de mantê-lo na posse da área que ele havia arrendado a ora Agravada-
Sra. Samira
, bem como sede meritória dado provimento ao recurso.

Contudo, apresentado pela
Sra. Camila
o REsp 2136416 – MT (2024/0130897-3) pela
Sra Samira
, concluiu o STJ em deferir o pedido de liminar em sede recursal para manter a Agravada –
Sra. Samira
na posse da área, ou seja, mantendo a prorrogação do contrato de arrendamento rural anteriormente celebrado, bem como num segundo momento o Relator –
Ministro Marco Buzzi,
no dia
22/04/2024
deu provimento ao REsp.

Todavia, nesse período de tempo em que o
Sr. Antônio Damian Preve
estava na posse da área, em razão da decisão proferida por esta Corte Estadual, o mesmo celebrou outro contrato de arrendamento com o ora Agravante.

Insta mencionar ainda, que com o provimento do REsp os Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017552-75.2023.8.11.0000, fora levado a julgamento por esta Corte de Justiça e, adequando o entendimento sobre o caso a determinação do
Excelso Pretório,
conclui-se por acolher os Embargos aplicando caráter infringente para o fim de manter a
Sra Samira Cozer
na posse da área, em razão da renovação do arrendamento rural.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Na espécie dos autos, atento ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo meritório e nos estritos limites imposta ao recurso, verifico que, resta em parte configurado os pressupostos autorizativos para o provimento parcial do recurso.

No que concerne ao pedido de reforma da decisão recorrida a qual deferiu a permanência do Agravante na posse da área até que seja ultimada a colheita do milho e arroz ali plantados, tem-se claramente que muito embora tenha concluído esta Corte de Justiça pelo provimento do Agravo de Instrumento n. 1017552-75.2023.8.11.0000 o qual determinava àquele Recorrente -
ANTÔNIO DAMIAN PREVE NETO
permanece na posse da área, contudo, em sede de Recurso Especial n. 16762/MT (2024/0132795-6) o
Superior Tribunal de Justiça
concluiu pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso determinando o retorno da ora Agravada –
SAMIRA COZER
na posse da área, portanto, resta frustrado referido pedido, já que se deve cumprir a ordem da Corte Superior.

Portanto, não se vislumbra ao caso a presença de elementos necessários ao provimento do recurso quanto a referida parte.

Até mesmo porque, seu contrato de arrendamento rural fora celebrado em razão de decisão proferida por esta Corte de Justiça, mas que, todavia, perdido efeito, em razão da decisão proferida pela Corte Superior.

Isso porque, realmente a Agravada apenas estava fora da posse da área em razão da decisão desta Corte.

Todavia, idêntico raciocínio não há de ser feito quanto à parte da decisão que determinou o depósito judicial de toda safra 2023/2024 plantada pelo Agravante, isso porque a medida se aponta como demasiada ao caso em apreço.

Como se constata dos autos, prudente se faz a limitação do depósito dos grãos devidos ao arrendamento e não sobre a totalidade do plantio.

Diante do exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para o fim de retificar em parte a decisão recorrida, mantendo a decisão liminar deferida neste recurso constante do Id-

213373669 para tão somente,
reformar a parte da decisão que houve por determinar o depósito da integralidade da safra, devendo essa recair tão somente quanto à limitação do depósito dos grãos em Juízo devidos ao valor do arrendamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024